Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO À PREVI. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. Entende-se por omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Embora a PREVI também faça parte legitimamente do polo passivo, o v. acórdão foi omisso ao deixar de resolver o mérito com relação à requerida, devendo o feito, quanto à PREVI, ser julgado improcedente, sob pena de violação ao princípio da autonomia e desequilíbrio atuarial dos fundos dos demais participantes, considerando que os valores referentes às parcelas do BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET foram repassados ao banco, que usufrui da pecúnia integralmente.
4. Vencido o autor em relação à embargante, deverá arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.